Tribunal: TJDFT
Processo: 0735958-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO DA EXECUTADA. INSERÇÃO. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERAS ALEGAÇÕES. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Inexistindo qualquer elemento nos autos que comprove ou, ao menos, que traga indícios de que o veículo registrado em nome da devedora tenha sido efetivamente alienado a terceiro, havendo somente meras alegações da executada nesse sentido, deve ser mantida a restrição imposta no veículo junto ao sistema Renajud, por ser medida eficaz para evitar que o bem seja alienado e, assim, resguardar o direito de terceiros de boa-fé.

2. A restrição imposta ao veículo por meio do Renajud visa a dar maior efetividade à execução, porquanto pode facilitar a localização do bem pelo credor para a satisfação da dívida.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.